Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-27.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800523-27.2019.8.14.0105

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 798 DO CPC. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO DESATUALIZADO E INCOMPLETO. OPORTUNIDADE DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC.

1.

O juízo de primeiro grau acolheu os Embargos à Execução do apelado e extinguiu o feito executivo movido pelo Estado do Pará sob o fundamento de descumprimento dos preceitos do art. 798 do CPC.

2.

Embora
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja pacífica quanto à possibilidade de emenda da inicial (art. 321 do CPC) para adequação do demonstrativo do débito às exigências legais, importa ressaltar que no presente caso foi oportunizado ao apelante a correção do demonstrativo do débito em sua Manifestação aos Embargos.

3.

Não obstante, na referida Manifestação o apelante se limitou a defender o cabimento da execução e a listar os documentos obrigatórios que deveriam instruir a inicial, anexando o mesmo demonstrativo do débito

desatualizado e incompleto que havia sido apresentado no feito executivo.

4.

Assim, não há que se falar em decisão surpresa e violação ao art. 10 do CPC, eis que o juiz decidiu com base em fundamento a respeito do qual deu às partes a oportunidade de se manifestar.

5.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Concórdia do Pará nos autos dos Embargos à Execução opostos por Elias Guimarães Santiago.

Em sua petição inicial (ID 5679689) o embargante suscitou a nulidade da execução, com fulcro no art. 803, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, alegou o não preenchimento dos requisitos necessários ao prosseguimento da execução, em observância ao art. 798, inciso I, “b” e parágrafo único, incisos I a III, do CPC.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 5679706) extinguindo o feito executivo sem resolução do mérito, com a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 5679709), aduzindo que a sentença representaria decisão surpresa e seria nula por violação do art. 10 do CPC.

Sustenta que a exordial da Ação Executiva preenchia todos os requisitos do art. 798 do CPC e, ainda que assim não fosse, o juízo
a quo
deveria, necessariamente, ter ordenado a emenda da inicial.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a anulação da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 5679715).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pelo provimento do recurso (ID 6452624).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor executado não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que o juízo de primeiro grau extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Execução de Quantia Certa fundada em Título Executivo Extrajudicial movida pelo Estado do Pará (ID 5679693), sob o fundamento de que o cálculo apresentado no momento da propositura da ação não estaria atualizado, bem como não indicaria os índices de correção monetária e percentual de juros utilizados, em desacordo aos preceitos do art. 798 do CPC,
in verbis
:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

(...)

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

(...)

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada; (....)

Nesse tocante, importa ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicabilidade do art. 321
[2]
do CPC em sede de execução, a fim de viabilizar a adequação do demonstrativo do débito às exigências legais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A insuficiência ou incompletude do demonstrativo do débito não implica, de imediato, a extinção do processo, uma vez que deve ser possibilitada ao credor a emenda da inicial a fim de corrigir o vício. Precedentes.

3. Ausência de violação do art. art. 798, I, b, do NCPC porque o demonstrativo de débito foi apresentado, ainda que em momento posterior, sem qualquer prejuízo para as partes.

4. Recurso a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1703302/MG, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

No presente caso, contudo, não houve a extinção do processo
in limine
, tendo sido oportunizado ao Estado do Pará a correção do demonstrativo do débito em sua Manifestação aos Embargos, nos quais a questão relativa ao descumprimento do art. 798 do CPC havia sido suscitada.

Não obstante, na referida Manifestação o apelante se limitou a defender o cabimento da execução e a listar os documentos obrigatórios que deveriam instruir a inicial, anexando o mesmo demonstrativo do débito que havia sido apresentado no feito executivo (ID 5679702).

Desta feita, considerando que o referido demonstrativo foi atualizado até 05/02/2018, enquanto a execução fora proposta em 07/05/2019 (ID 5679693), e que nele somente constavam os valores utilizados para fins de correção e juros de mora, mas não o seu embasamento, resta incontroverso o não preenchimento dos requisitos do art. 798, inciso I, “b” e parágrafo único, incisos I e II, do CPC.

Ademais, não há que se falar em decisão surpresa e violação ao art. 10 do CPC, eis que o juiz decidiu com base em fundamento a respeito do qual deu às partes a oportunidade de se manifestar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; (...)

[2]
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Belém, 07/06/2022